Tribunal: STF
Processo: HC 104228
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Nulidade da intimação em decorrência da omissão de letra do nome da advogada. Não ocorrência. Possibilidade de identificação da representante processual. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada.